Tribunal: TCU
Processo: 015.544/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1944/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 1o, XXIV, e 235, parágrafo único, na forma do art. 143, V, 'a', todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer da documentação como denúncia, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 3), ao denunciante e ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco - TCE-PE. 1. Processo TC- Processo 015.544/2020-6 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Custódia - PE 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.4.1. Ministra que alegou impedimento na sessão: Ana Arraes 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.